Tribunal: STF
Processo: HC 192796
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar impetrado pela Marcos Jose Marinho Junior, em favor de Edileide Camilo de Souza, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 617.396/RN.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 142-143): 
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUALPENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS(ART.33 DA LEI 11.343/06) PLEITO DE.SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR ENCARCERAMENTO DOMICILIAR COM FULCRONO ART. 318-A DO CPP. ATIVIDADE DELITIVA DESENVOLVIDA PELA PACIENTE EM SUA RESIDÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS DEDUTIVOS DE NARCOTRAFICÂNCIA. CLAUSURA SUPEDANEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NOCIVIDADE DO AMBIENTE E DO CONVÍVIO MATERNAL EVIDENCIADAS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DA GENITORA NÃO COMPROVADA. HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA A MITIGAR A APLICAÇÃO DO STF NO HC COLETIVODO PRECEDENTE 143641. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA 
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    Daí o presente writ, em que o impetrante sustenta, em síntese, que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos e preenche os requisitos para a concessão da prisão domiciliar. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. 
    É o relatório”. (eDOC 4)
    Da impetração do writ no STJ, o pedido liminar foi indeferido.
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da segregação cautelar, porquanto a medida estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, reputando ausentes os requisitos autorizadores da preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP. 
    Alega ainda que a ré é mãe de duas crianças (11 e 10 anos), que necessitam de cuidados. 
    Postula, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto preventivo ou, alternativamente, a substituição pela prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro do STJ, que indeferiu a liminar no HC n. 617.396/RN.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, o Tribunal de origem ao manter a prisão da paciente consignou o seguinte: 
    “16. Feitos esses esclarecimentos, entendo incensurável o decisum, porquanto, além de não demonstrada a indispensabilidade da Paciente ao desenvolvimento saudável do filho, há sólidos indicativos da nocividade da convivência maternal à formação de sua personalidade e construção de valores. 
    17. Noutro vértice, os elementos indiciários amealhados não permitem a concessão do benefício, tomando por base o consignado pelo Juiz a quo (ID 7202918):
    “...Pois bem. No presente caso, a requente foi presa por ocasião do cumprimento a mandado de prisão provisória expedido nos autos n.º 0101110-65.2019.8.20.0124, sob o fundamento de figurar como uma das gerentes no tráfico de drogas, apontada como braço operacional e financeiro do grupo capitaneado por FERNANDO HENRIQUE DE FREITAS PEREIRA, o qual seria conhecido no mundo do crime como "Fernandinho" ou "Lacoste" e chefiaria uma grande organização criminosa dedicada à traficância em larga escala, inclusive com lavagem de dinheiro. 
    Por ocasião do cumprimento do mandado de prisão da requerente houve a sua prisão em flagrante pelo delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) em sua residência, tendo sido aprendidos 14,700 g (catorze gramas, setecentos miligramas) de cocaína distribuídas em 17 (dezessete) porções, sendo 16 (dezesseis) porções menores e 01(uma) porção maior, além de 05 (cinco) celulares, o que ensejou a autuação deste processo de nº 0101576-25.2020.8.20.0124...”. 
    18. Afiguram-se, pois, suficientes as razões invocadas pelo Juízo de origem, sobretudo pela casuística reportada e a gravidade do delito, mormente em razão dos entorpecentes apreendidos na residência onde a Inculpada coabitava com seus filhos.
    19. Daí, resta patente a exposição do infante ao perigo, causando espécie a incompatibilidade da postura da ascendente com o melhor interesse do menor, afora, evidentemente, o risco de nova exposição a ambiente pernicioso e reiteração delitiva da genitora”. (eDOC 2, p. 152-153)
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontra-se lastreada em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos, principalmente, ante a notícia nos autos, de que a ré é integrante de associação criminosa e faz de sua residência ponto de tráfico de drogas. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade das acusadas com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui filhos menores de doze anos, que necessitam de seus cuidados. 
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    Destaco que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes. Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:
    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes
    Regra 64
    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.
    No entanto, o fato da ré possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de liberdade provisória. 
    Destaco decisões de minha lavra, por meio das quais neguei o direito à prisão domiciliar a mães que traficavam dentro de sua residência: HC 160.365; Rcl 32.413; Rcl 33.096. A esta mesma conclusão chegou a Segunda Turma desta Corte:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente, mãe de menor de doze anos, que traficava dentro de sua residência, de modo a submeter seus filhos à ambiência criminosa. Impropriedade. 3. Agravante que, no momento da prisão, já ostentava condenações definitivas anteriores. Foragida. Risco concreto de reiteração delitiva. 4. Agravo desprovido.(AgR no HC 187.189, de minha relatoria, julgado em 24.8.2020)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente